Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. PRIVILÉGIO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. 1.1. No caso, não há falar em violação de domicílio, porquanto demonstrado que o ingresso dos policiais na residência, com o consentimento da moradora, foi motivado por fundadas suspeitas da ocorrência de violência doméstica, tendo ocorrido, na sequência, o encontro fortuito de provas relativas ao tráfico de entorpecentes, inexistindo ilegalidade.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliadas aos depoimentos do acusado e da sua esposa na Delegacia, além da apreensão de expressiva quantidade de drogas e balança de precisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2.1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso.
2.2. Embora o réu e sua esposa tenham alterado o depoimento em Juízo, as declarações prestadas na Delegacia foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial, de modo que podem ser utilizadas para robustecer o acervo probatório.
3. O fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior trata-se de matéria atinente ao vetor dos maus antecedentes, devidamente reconhecidos no caso, de forma que deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, por inequívoco bis in idem.
4. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". 4.1. No caso, o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado que não são demasiadamente distanciadas no tempo ou desimportantes, sobretudo uma delas, também pelo crime de tráfico de drogas. Maus antecedentes mantidos.
5. Se o réu é portador de maus antecedentes, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, não há que se falar em incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ausência de requisito legal.
6. Ainda que se alegue a hipossuficiência econômica do réu, a condenação à pena pecuniária decorre de norma cogente, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo incabível a sua exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
7. Se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade.
8. Expedida a carta de guia provisória, caberá ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de detração da pena, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
9. O pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.